Tribunal: TJMT
Processo: 1019656-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019656-74.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), SUSSUMO SATO - CPF: 022.226.639-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), WALDECI BARGA ROSA - CPF: 326.117.659-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO PESAVENTO - CPF: 305.548.459-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019656-74.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO -
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – DESERÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

O recurso de embargos de declaração tem por missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Autoriza-se a aplicação da multa, se constatado o manifesto caráter protelatório. Parte anteriormente advertida diante das sucessivas oposições de recursos protelatórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019621-17.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: SUSSUMO SATO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de novos aclaratórios opostos por
SUSSUMO SATO
no Agravo Interno
interposto
nos
embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento
de decisão que
indeferiu a justiça gratuita e reconheceu a deserção no agravo interposto contra BANCO DO BRASIL S.A., assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA
– RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO -
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

O não recolhimento do preparo
implica em deserção se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo assinalado e prefere opor recurso não dotado de efeito suspensivo. Precedentes do STJ”.

Ratifica as teses postas nos recursos anteriores e noticia que a justiça gratuita foi deferida por meio da Certidão (id 153955663), o que caracteriza omissão no acórdão quanto a assistência judiciaria e afasta a deserção, com a consequente anulação do julgado.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a deserção, máxime diante da
impossibilidade de proferir decisão surpresa,
considerando que houve deferimento da justiça gratuita conforme Certidão ID num. 153955663, rogamos para que seja o presente recurso aceito e deferido, com finalidade de anular o julgamento que declarou deserto o presente Agravo de instrumento
(Id 165665163, p. 4/5)
.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019656-74.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de novos aclaratórios opostos por
SUSSUMO SATO
no Agravo Interno
interposto
nos
embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento
de decisão que
indeferiu a justiça gratuita e reconheceu a deserção no agravo interposto contra BANCO DO BRASIL S.A.

Verifica-se que não há no acórdão embargado a ocorrência qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

O v. acórdão embargado não se ressente das imperfeições reclamadas, porquanto o julgado embargado expressamente consignou os fundamentos que levaram ao desprovimento do agravo interno e a deserção do agravo de instrumento.

Verifica-se que a Certidão (Id 153955663) a qual o embargante pretende seja reconhecida a justiça gratuita,
tão somente se refere à assistência judiciária concedida exclusivamente para anterior agravo
e
não a esse
.

Do mesmo modo que a justiça gratuita não produz efeitos retroativos, ela igualmente pode ser concedida em relação a um ato processual, nos termos do artigo 98, § 5o do CPC, ou seja, sem se estender automaticamente a todos os atos processuais, como amplamente explanado e consignado expressamente no anterior agravo, contra o qual não houve interposição de recurso voluntário.

Não fosse suficiente, a análise e o deferimento da justiça gratuita compete ao Relator, investido da função jurisdicional, e não como quer fazer crer o embargante, por meio de certidão.

Aliás, a certidão que o recorrente apega foi lançada equivocadamente, como consiga a atual (Id 168672742), que não deixa margens de dúvida, porquanto registra expressamente o referido lapso. Tanto é que o equívoco acerca da Certidão está anotado no Id 168672742,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1019621-17.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: SUSSUMO SATO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

Certifico em cumprimento ao r. despacho de id. 168676659, que conforme consta no id. 147906196, foi
indeferida
a justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo recursal.

Certifico ainda, que até esta data, não foi efetuado o pagamento,
em dobro,
conforme determinado na decisão de id. 149451676, referente ao preparo do Recurso de Agravo de Instrumento.

Certifico, finalmente, que houve lapso desta Divisão
no id. 153955663,
e por esta razão,
torno sem efeito a certidão lançada equivocadamente
após a decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita.”

Não há, pois, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material a ser sanado. Se o Embargante discorda do entendimento posto, deve valer-se do meio processual adequado para dar combate ao acórdão que, como se sabe, não se resolve na via estreita dos Declaratórios, cujo recurso não se presta para rediscutir posicionamento jurídico, ainda que contrário à tese do recorrente.

É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

De notar-se, então, que a matéria encontra-se bem delimitada e examinada de modo suficiente a justificar a conclusão, o que afasta supostas omissões e/ou vícios no acórdão recorrido.

Desta forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022, do CPC/2015, quando há apreciação da matéria recursal de maneira fundamentada, apenas não se adotou a tese do ora recorrente.

E a utilização destes Embargos de Declaração (terceiro recurso apenas nesse agravo), em que se pretende rediscutir o indeferimento da justiça gratuita, impõe o caráter protelatório, porquanto atrasa, de forma desnecessária, a prestação jurisdicional e, pois, a aplicação da regra do §2o, do art. 1.026 do novo CPC, que dispõe:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa
não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa." (grifei).

Logo, verificado o caráter protelatório destes Embargos de Declaração, condena-se o recorrente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

A respeito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUESTÃO DECIDIDA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO E DE DEFESA. RECONHECIMENTO COMO ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE
. PRÉVIA TIPIFICAÇÃO LEGAL DAS CONDUTAS. DESNECESSIDADE.
AJUIZAMENTO SUCESSIVO E REPETITIVO DE AÇÕES TEMERÁRIAS, DESPROVIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INTENTADAS COM PROPÓSITO DOLOSO. MÁ UTILIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE AÇÃO E DEFESA. POSSIBILIDADE
. USURPAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS PRODUTIVAS MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA POR QUASE 40 ANOS. DESAPOSSAMENTO INDEVIDO DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS E HERDEIROS E MANUTENÇÃO DE POSSE INJUSTA SOBRE O BEM MEDIANTE USO DE QUASE 10 AÇÕES OU PROCEDIMENTOS SEM FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL, SENDO 04 DELAS NO CURTO LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE À ÉPOCA DA ORDEM JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DA ÁREA E IMISSÃO NA POSSE DOS HERDEIROS, OCORRIDA EM 2011. PROPRIEDADE DOS HERDEIROS QUE HAVIA SIDO DECLARADA EM 1a FASE DE AÇÃO DIVISÓRIA EM 1995. ABUSO PROCESSUAL A PARTIR DO QUAL FOI POSSÍVEL USURPAR, COM EXPERIMENTO DE LUCRO, AMPLA ÁREA AGRÍCOLA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS, A SEREM LIQUIDADOS POR ARBITRAMENTO. PRIVAÇÃO DA ÁREA DE PROPRIEDADE DA ENTIDADE FAMILIAR, FORMADA INCLUSIVE POR MENORES DE TENRA IDADE. LONGO E EXCESSIVO PERÍODO DE PRIVAÇÃO, PROTRAÍDO NO TEMPO POR ATOS DOLOSOS E ABUSIVOS DE QUEM SABIA NÃO SER PROPRIETÁRIO DA ÁREA. ABALO DE NATUREZA MORAL CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE EXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO DELINEADAS NO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

1- Ação ajuizada em 08/11/2011. Recursos especiais interpostos em 15/08/2014 e 19/08/2014.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve omissão ou obscuridade relevante no acórdão recorrido; (ii) se o ajuizamento de sucessivas ações judiciais pode configurar o ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa; (iii) se o abuso processual pode acarretar danos de natureza patrimonial ou moral;

(iv) o termo inicial do prazo prescricional da ação de reparação de danos fundada em abuso processual.

3- Ausente omissão ou obscuridade no acórdão recorrido que se pronuncia, ainda que sucintamente, sobre as questões suscitadas pela parte, tornando prequestionada a matéria que se pretende ver examinada no recurso especial, não há que se falar em violação ao art. 535, I e II, do CPC/73.

4- Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro,
é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual
, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais.

5- O ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas.
O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde.

Por esses motivos, é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça.

6- Hipótese em que, nos quase 39 anos de litígio envolvendo as terras que haviam sido herdadas pelos autores e de cujo uso e fruição foram privados por intermédio de procuração falsa datada do ano de 1970, foram ajuizadas, a pretexto de defender uma propriedade sabidamente inexistente, quase 10 ações ou procedimentos administrativos desprovidos de fundamentação minimamente plausível, sendo que 04 destas ações foram ajuizadas em um ínfimo espaço de tempo - 03 meses, entre setembro e novembro de 2011 -, justamente à época da ordem judicial que determinou a restituição da área e a imissão na posse aos autores.

7- O uso exclusivo da área alheia para o cultivo agrícola pelos 14 anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença proferida na primeira fase da ação divisória não pode ser qualificado como lícito e de boa-fé nesse contexto, de modo que é correto afirmar que, a partir da coisa julgada formada na primeira fase, os usurpadores assumiram o risco de reparar os danos causados pela demora na efetivação da tutela específica de imissão na posse dos legítimos proprietários.

8- Dado que a área usurpada por quem se valeu do abuso processual para retardar a imissão na posse dos legítimos proprietários era de natureza agrícola e considerando que o plantio ocorrido na referida área evidentemente gerou lucros aos réus, deve ser reconhecido o dever de reparar os danos de natureza patrimonial, a serem liquidados por arbitramento, observado o período dos 03 últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, excluídas da condenação a pretensão de recomposição pela alegada retirada ilegal de madeira e pela recomposição de supostos danos ambientais, que não foram suficientemente comprovados.

9- Considerando a relação familiar existente entre os proprietários originários das terras usurpadas e os autores da ação, o longo período de que foram privados do bem que sempre lhes pertenceu, inclusive durante tenra idade, mediante o uso desenfreado de sucessivos estratagemas processuais fundados na má-fé, no dolo e na fraude, configura-se igualmente a existência do dever de reparar os danos de natureza extrapatrimonial que do ato ilícito de abuso processual decorrem, restabelecendo-se, quanto ao ponto, a sentença de procedência.

10- É inadmissível o exame da questão relacionada ao termo inicial da prescrição da pretensão reparatória quando, para a sua modificação, houver a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios não descritos no acórdão recorrido, como, por exemplo, o exame da data em que cada um dos muitos herdeiros atingiu a maioridade civil.

11- Não se conhece do recurso especial fundado na divergência quando ausente o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma invocado, sobretudo quando se verifica, da simples leitura da ementa, a notória dessemelhança fática entre os julgados alegadamente conflitantes.

12- Recursos especiais conhecidos e parcialmente providos”. (REsp n. 1.817.845/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 17/10/2019.)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1) PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE REPRODUZ INTEGRALMENTE RAZÕES DA PETIÇÃO DE ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÓPIA CONSTATADA QUE DENOTA
MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO COM INTUITO DE TUMULTUAR O PROCESSO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. 2) EVENTUAL INFRAÇÃO ÉTICO-DISCIPLINAR A SER COMUNICADA AO ÓRGÃO DE CLASSE DO PATRONO. 3) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO A RESPEITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

1.
Os embargos de declaração são "cópia" de anteriores embargos de declaração. O embargante reproduziu, em sua petição de embargos de declaração, os primeiros embargos de declaração com pequeno ajuste para fazer suposta referência ao acórdão embargado. Verifica-se, assim, o nítido caráter protelatório dos embargos de declaração a configurar litigância de má-fé por mera repetição dos termos, com intuito de tumultuar o processo
.

2. Inegável que a atuação do patrono da causa provoca uma análise por parte da entidade de classe, a fim de que se apure a eventual ocorrência de infração ético-profissional (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1503301/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/3/2020).

3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata análise de recurso extraordinário interposto nesta Corte,
devendo ser certificado o esgotamento da análise do agravo em recurso especial
, independentemente da interposição de outros recursos, bem como ser cientificada, mediante ofício, a ORDEM DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - OAB-SP com cópias das peças indicadas para que apure como bem entender de direito eventual infração ético-disciplinar”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.830.765/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (g.n)

“PENAL E PROCESSO PENAL.
NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 2.
REPETIÇÃO DOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. 3. CARÁTER PROTELATÓRIO E TUMULTUÁRIO. 4. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento,
é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa
, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese dos autos,
o embargante se limita a repetir os termos dos embargos de declaração opostos anteriormente, os quais já foram analisados e rejeitados pela Quinta Turma.

3.
Diante da superveniência de recursos com idêntica fundamentação
, sem que se aponte vício que autorize o conhecimento dos embargos de declaração,
revela-se nítido o caráter protelatório do embargante, no intuito de tumultuar o regular curso do trâmite processual.

Assim, embora na esfera penal não seja viável a fixação de multa por litigância de má-fé, impõe-se tal registro, para fins de não conhecimento dos aclaratórios.

4. Ademais, constatado
o manifesto abuso do direito de defesa, fica autorizada a certificação do trânsito em julgado
com determinação de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para julgamento do Agravo em Recuso Extraordinário.

5. Embargos de declaração não conhecidos. Certifique-se o esgotamento dos recursos no STJ, com a imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal”. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.814.197/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, novamente, à reversão do que já foi regularmente decidido,
não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –,
o que não se verifica no caso dos autos
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.494.222 – DF)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VALOR NOMINALMENTE ELEVADO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DISCIPLINE DISTINTAMENTE A HIPÓTESE. MULTA. DATA DO ARBITRAMENTO. JULGAMENTO QUE IMPÔS A PENALIDADE. ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DATA DA EXIGIBILIDADE E ADIMPLEMENTO.

1. A base de cálculo para a multa imposta pela oposição de embargos de declaração é, na forma do art. 1.026, §2o, do CPC, o valor atualizado da causa, sendo absolutamente irrelevante que à causa tenha sido dado valor elevado, na medida em que o legislador não estabeleceu, no que tange à base de cálculo, uma regra distinta para a hipótese de valor elevado.

2. Arbitrada a multa por ocasião do julgamento dos segundos aclaratórios, será essa a data de incidência da penalidade, sendo que o critério de atualização financeira e os juros de mora deverão ser calculados tendo como base a data em que a sanção pecuniária se tornar exigível e for efetivamente adimplida.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 1.817.845/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Por fim, não há falar em decisão surpresa porquanto o benefício da justiça gratuita foi
indeferido
em 19.10.2022 (Id 147906196) e mantido com o desprovimento dos declaratórios (Id 149451676) e do interno (Id 164425731), bem assim não houve recolhimento do preparo mesmo quando instado a fazê-lo, por mais de uma vez.

Com essas considerações,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração
, com aplicação

de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023